Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. NÃO VERIFICADA.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados.
3. Ausente a comprovação de renda aferida como trabalhador autônomo, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.